Tribunal: TJPA
Processo: 0828283-42.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0828283-42.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB, IPAMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ,, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

AGRAVADO: LUIZ RAIMUNDO CARDIAS MIRANDA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NÃO ADMISSIBILIDADE

DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM

BASE NO ART. 1.030, I, “A” do CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE FIXADA PELO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO
DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N
.
º
1.048.686 (TEMA 954),
JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO

GERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO

GERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES

DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO

NÃO PROVIDO.

A análise do pleito do recorrente exigiria, inevitavelmente, a análise da norma local, pois a verificação da eficácia da norma, bem como da natureza jurídica do benefício concedido, demandaria necessariamente a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, da
s
Lei
s
Municipa
is
nº 7.50
7
/90
e 7.546/1991,
o que é vedado em sede de recurso extraordinário, consoante tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo n
.
º 1.048.686 (tema 954), segundo a qual:
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na 4ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 31 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024), à unanimidade
, em
negar provimento ao agravo interno
em recurso extraordinário, nos termos do voto
do Relator, Desembargador R
oberto
Gonçalves
de Moura
(Vice-Presidente). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém
/ PA
, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(
ID. N.º
15.879.181
)
,

contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário,
fundada
na
tese fixada
no
Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.048.686
(Tema
954
)
, segundo a
qual: “
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público
”
.

Nos presentes autos, a
2
ª Turma de Direito Público proferiu acórdão reconhecendo o direito à progressão funcional
horizontal
do servidor, ante o preenchimento dos requisitos
subjetivos
previstos nas Leis Municipais 7.
546/1991
e 7.507/91 do
M
unicípio de Belém.

Contra esta decisão, o agravante interpôs recurso extraordinário, sustentando
, em síntese, ofensa ao
s
artigo
s

2º, 37, XIV, 60, §4º, e 169, §1º,
da

Constituição Federal,
sob o argumento de que a norma que previa o pagamento decorrente da progressão funcional, constante da lei municipal 7.507/91, seria de eficácia contida, não podendo, portanto, o Poder Judiciário deferir o referido benefício, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

P
onderou que a questão precisaria ser examinada à luz do disposto no art. 169, §1º, da CF, na medida em a vantagem pecuniária concedida ao servidor não estaria prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), tampouco na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Foi negado seguimento ao recurso extraordinário com base no
art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo

Civil, segundo o qual dever
ia
o
V
ice-
P
residente do tribunal negar seguimento a recurso

extraordinário
em
que
se
discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha

reconhecido a existência de repercussão geral
,
uma vez que a matéria discutida no recurso extraordinário já
havia sido
submetida ao regime de repercussão geral, no Recurso Extraordinário com Agravo n
.
º 1.048.686 (TEMA 954), cuja tese fixada foi a de que
:
“Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

Agora o Município de Belém,
reiterando os argumentos de seu recurso extraordinário
, maneja o presente agravo interno, fundado no art. 1.021 do CPC, alegando que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará fere frontalmente os
artigo
s

2º, 37, XIV, 60, §4º, e 169, §1º,
da

Constituição Federal
, haja vista que a norma que prevê o pagamento decorrente da progressão funcional
horizontal
, constante da lei municipal 7.502/90, é de eficácia contida, não podendo, portanto, o Poder Judiciário deferir o referido benefício, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, por atuar como legislador positivo.

Não foram apresentadas
contrarrazões (
ID. N.º
16.363.813
).

É o relatório.

VOTO

Da análise das razões apontadas pelo agravante, não vislumbro razões que afastem a aplicação do Tema 954 do Supremo Tribunal Federal, no qual se fixou a tese de que
:
“
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

Como se observa, o recorrente se insurge contra o deferimento da progressão funcional ao servidor, com o argumento de que a norma municipal que regula a matéria é de eficácia contida, o que impediria seu deferimento pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, bem como diante do fato de que o servidor público já recebe
ria
gratificação, denominada triênio, com base em no critério de tempo de serviço, não podendo receber novo benefício com o mesmo fundamento e, por fim, que a referida progressão não pode
ria
ser deferida, uma vez que não est
a
ria
prevista nem na L
ei de
D
iretrizes
O
rçamentárias
(LDO)
, nem na L
ei
O
rçamentária
A
nual
(LOA)
do Município de Belém
.

Ora, é evidente que a análise do pleito do recorrente exigiria, inevitavelmente, a análise da norma local, pois a verificação da eficácia da
norma, bem como da natureza jurídica do benefício concedido e, por fim, se há ou não autorização do reajuste na LDO ou na LOA, demandaria necessariamente a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, da Lei Municipal nº 7.50
7
/9
1
, da LDO e LOA, todas do Município de Belém, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.

Ademais, importante consignar que
,
em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo
0054662-97.2012.8.14.0301
, em que
os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal
para análise do
agravo do
art. 1.042 do CPC interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade, o processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da tese firmada
no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (TEMA 954)
.

Sendo assim, voto pelo

des
provimento do agravo interno
.

Belém / PA, d
ata registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 07/02/2024